Tribunal: TJBA
Processo: 8065445-05.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065445-05.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

APELADO: TATIANA FALCAO FERREIRA

Advogado(s)
:
JOAO FERREIRA DE JESUS registrado(a) civilmente como JOAO FERREIRA DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCARACTERIZAÇÃO POSTERIOR DA MORA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em ação de busca e apreensão, sob o fundamento de que, embora a mora tenha sido posteriormente descaracterizada por abusividade de encargos contratuais em ação revisional conexa, o ajuizamento da demanda se deu diante do inadimplemento das parcelas contratuais, configurando mora aparente à época. O embargante alega omissão no acórdão quanto ao princípio da causalidade e pretende rediscutir a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Verificar se houve efetiva omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do princípio da causalidade e se a posterior descaracterização da mora afasta ou mantém a responsabilidade do autor pelo pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a questão da condenação em honorários, fundamentando-se na circunstância de que o ajuizamento da ação decorreu de inadimplemento contratual existente à época, configurando mora aparente que justificou a propositura da medida judicial.
4. A posterior descaracterização da mora por abusividade dos encargos não afasta a aplicação do princípio da causalidade, uma vez que o ajuizamento se mostrou indevido em razão da ausência de fundamento jurídico para a pretensão, impondo-se a condenação aos ônus sucumbenciais ao autor.
5. Nas razões de apelação, o embargante limitou-se a pleitear a redução do percentual fixado a título de honorários, sustentando a singeleza da causa e a aplicação de precedentes para minorar o patamar estipulado, sem arguir a tese de afastamento da condenação com base no princípio da causalidade. A alegação deduzida nos embargos constitui inovação recursal, o que afasta a possibilidade de seu conhecimento nesta via.
6. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 85 e 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
precedentes do STJ sobre aplicação do princípio da causalidade e limitação da via dos embargos de declaração à correção de vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8065445-05.2023.8.05.0001
, em que figuram como Embargante BANCO J. SAFRA S.A. e Embargada TATIANA FALCAO FERREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora